Tribunal: TJDFT
Processo: 0724188-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724188-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: GUSTAVO CARDOSO DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de pesquisa via Infojud, da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS/BACEN (ID no 17534537). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão que indeferiu a realização das diligências pleiteadas com o intuito de localizar bens e valores de titularidade do devedor, ora agravado, não seria razoável e deve ser reformada, pois causa prejuízo. 3. Defende que a consulta inerente ao relacionamento mantido pelo agravado com as instituições financeiras no cadastro do Banco Central, assim como a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) perante a Receita Federal, são alternativas válidas e eficazes para a localização de bens e valores que possam responder pela dívida, bem como atendem aos princípios da cooperação, razoabilidade e proporcionalidade. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam realizadas as diligências indeferidas na origem e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 37534534 e no 37534536). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. A execução iniciou-se em 31/1/2018. Foram realizadas diversas diligências, inclusive, pesquisas nos sistemas conveniados. Em novembro de 2020 foi realizada a última pesquisa pelo sistema Infojud. O lapso temporal entre as buscas justifica a reiteração da diligência. 14. O princípio da cooperação, a economia processual e a efetividade da prestação jurisdicional serão melhor contemplados com a realização da pesquisa de bens em nome do agravado no sistema conveniado (INFOJUD). Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1395301, 07224569620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Diante da confidencialidade das informações fiscais e a excepcionalidade da medida, a interveniência do Poder Judiciário se faz necessária, pois não está acessível ao agravante pela via administrativa, com exceção da consulta ao e-RIDFT, que já foi realizada pela parte. 16. Já o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para que apresente informações quanto à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) não se mostra eficaz para a finalidade da execução, considerando que as pesquisas já realizadas, principalmente nos sistemas e-RIDFT e SISBAJUD, não apontaram indícios quanto à realização de negócios jurídicos imobiliários. 17. A consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS/BACEN também não contribuirá para a efetividade da prestação jurisdicional pretendida pelo agravante, uma vez que não apresenta valores, movimentações financeiras, saldos de contas ou aplicações, conforme ponderado na decisão recorrida. 18. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro parcialmente os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 19. Defiro parcialmente o efeito suspensivo para que seja realizada consulta de bens em nome do agravado no sistema INFOJUD (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 22. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO